Tribunal: STF
Processo: RHC 227895
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Produção antecipada de provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 758.697, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO, AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ainda que adotada a estrutura acusatória para orientar a persecução penal brasileira, opções legislativas que permitam iniciativas oficiosas do juiz devem ser reputadas legítimas se forem voltadas a conferir racionalidade ao funcionamento da justiça e não coincidentes aos elementos associados ao modelo assumidamente inquisitorial. Não existem sistemas puros, mas adaptados à realidade de cada país, e o que importa é a adoção de regras que melhor atendam às exigências de garantias aos direitos do imputado. 



    2. Cuidando-se de atividade de natureza pública, que interessa a toda a coletividade, não se pode tolher por completo o juiz da possibilidade de, com isenção e prudência, também diligenciar para trazer aos autos informações e provas que conduzam à verdade mais próxima possível da realidade histórica dos fatos sobre os quais gira a pretensão punitiva. 



    3. Conforme o art. 366 do CPP, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes". 



    4. Também o art. 156, I, do CPP dispõe que "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz, de ofício: I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida". 



    5. Esta Corte já assim se pronunciou: a disposição "prevista no art. 156, I, do CPP, continua perfeitamente válida no ordenamento jurídico brasileiro, embora dependa de decisão judicial fundamentada" (AgRg no AREsp n. 1.205.662/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/11/2022). 



    6. No caso, o Juiz natural da causa, ao determinar a produção antecipada de provas a que faz alusão o art. 366 do CPP, de ofício, não comprometeu sua imparcialidade nem atuou como órgão acusador, pois decidiu de maneira fundamentada e o Ministério Público, na denúncia, havia requerido a oitiva das vítimas idosas. 



    7. Não se verifica a ilegalidade apontada na impetração. Se, por um lado, a jurisdição penal tem o dever de evitar que a agravante seja processada e julgada à revelia, não pode, a seu turno, ter seus resultados comprometidos pela tardia produção de provas. 



    8. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a produção antecipada de provas em detrimento da paciente foi absolutamente impertinente e ilegal, ainda, por não ter sido concretamente justificada, em flagrante afronta ao disposto no art. 366 do Código de Processo Penal, ao Enunciado 455 da Súmula da Jurisprudência do STJ e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais insculpido no art. 93, IX, da CRFB”. A defesa requer “seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, declarando a ilegalidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas em relação à paciente”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que adoto como razões de decidir:



    [...]



    A recorrente foi denunciada por estelionato qualificado contra idosos, pois em dia 05/05/2021, juntamente com co ré, teria obtido vantagem ilícita no valor de 122 mil reais, mediante fraude eletrônica praticada por meio de contatos telefônicos, envolvidos ainda outros agentes não identificados. 



    O MP local, na denúncia, requereu a oitiva das vítimas idosas. 



    Decretada, nos termos do art. 366 do CPP, a suspensão da lide penal/prazo prescricional quanto à paciente/recorrente - mas não quanto à co ré -, o juiz de Direito determinou produção antecipada de provas quanto à recorrente, consubstanciada na oitiva das vítimas, isso mantido pelo TJ local e pelo c. STJ. 



    [...]



    A decisão das instâncias pretéritas não padece de flagrante ilegalidade, pois, nos termos do art. 366 do CPP, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes (…)”. 



    O art. 366 do CPP, com o reforço do inc. I do art. 156 do mesmo Código, permite que, de ofício, o juiz determine a produção antecipada de provas. E, na espécie, o MP havia pedido pela oitiva em Juízo das vítimas. Ou seja, o magistrado, no caso, não delineou prova, apenas a antecipou. 



    De toda sorte, o feito está em curso quanto à co ré, pelo que se os depoimentos das vítimas serão colhidos quanto a ela - conforme registrou o TJ local, isso sendo citado pela própria defesa (f. 246) -, é sempre medida de economia processual serem os depoimentos colhidos também quanto à ora recorrente, ainda que quanto a ela esteja suspensa a lide penal. Assim, na espécie, fica sem relevo a discussão quanto ao magistrado poder, ou não, determinar de ofício a produção antecipada de provas.



    E se as vítimas serão ouvidas de toda sorte no feito, quanto à co ré, independentemente de quando a lide voltar a correr quanto à recorrente, isso, igualmente, torna sem relevo, in casu, que o juiz de Direito não tenha registrado expressamente os motivos da antecipação da prova. As vítimas sempre seriam ouvidas no feito, não condizendo com uma persecução penal eficaz serem ouvidas apenas quanto à co ré, se terão que, de todo jeito, comparecer em Juízo. 



    Não se pode olvidar que, idosas as vítimas, isso remete ao teor do art. 225 do CPP1 , pelo que seus depoimentos devem ser colhidos em Juízo o quanto antes. 



    Esse o quadro, também não tem relevo que a oitiva das vítimas esteja marcada para meados de 2024. Aí tem-se apenas questão da agenda de audiências do Juízo, não sustentando a alegada nulidade.



    [...]. 




    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “toda produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal está adstrita a sua necessidade concreta, devidamente fundamentada. (…) Cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, como no caso em apreço, especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP)” (HC 109.728, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    7. Na hipótese de que se trata, as instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo STJ:



    [...] mantenho o julgado no ponto impugnado (atuação de ofício do Magistrado), pois não assiste razão à insurgente. 



    A ré foi denunciada por incursão no art. 171, § 4º, do CP, em concurso formal, pois, no dia 5/5/2021, em unidade de desígnios com corréu, teria obtido vantagem ilícita no valor de R$ 122 mil em prejuízo de Delma e Oscar (fl. 16), mediante fraude eletrônica praticada por meio de contatos telefônicos. 



    O Ministério Público, na denúncia, requereu a inquirição das vítimas idosas (fl. 17). 



    É preciso louvar os benefícios que decorrem da adoção do processo com estrutura acusatória – grande conquista de nosso sistema pós-Constituição de 1988 – sem, todavia, cairmos no equívoco de, por ilações encontradiças em setores doutrinários, desconsiderarmos que o processo penal, concebido e mantido acima de tudo para proteger o investigado/réu contra eventuais abusos do Estado em sua atividade persecutória e punitiva, também tutela outros interesses, igualmente legítimos, como o da proteção da vítima e, mediatamente, da sociedade em geral. 



    É dizer, ao Estado tanto interessa punir os culpados quanto proteger os inocentes, o que faz por meio de uma jurisdição assentada em valores indissociáveis, ainda que não absolutos, tais quais a verdade e a justiça.



    [...]



    Dito isso, afirmo a inexistência de ilegalidade na atuação do Juiz de primeiro grau. 



    Conforme as considerações por mim realizadas no REsp n. 2022413/PA , julgado em 14/2/2023, e o registro do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do AgRg no HC n. 751023 / SC, 5ª T., DJe 4/10/2022, ainda que adotada a estrutura acusatória para orientar a persecução penal brasileira, opções legislativas que permitam iniciativas oficiosas do juiz devem ser reputadas legítimas se forem voltadas a conferir racionalidade ao funcionamento da justiça e não coincidentes aos elementos associados ao modelo assumidamente inquisitorial. 



    O que se deve ter em mente é que não existem sistemas absolutamente puros, mas adaptados à realidade de cada país, e o que importa é a escolha de regras que melhor atendam às exigências de garantias aos direitos do imputado. 



    Cuidando-se de atividade de natureza pública, que interessa a toda a coletividade, não se pode tolher por completo o juiz da possibilidade de, com isenção e prudência, também diligenciar para trazer aos autos informações e provas que conduzam à verdade mais próxima possível da realidade histórica dos fatos sobre os quais gira a pretensão punitiva. 



    Conforme o art. 366 do CPP, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes".



    Também o art. 156, I, do CPP dispõe que "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz, de ofício: I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida". 



    Não existe declaração de inconstitucionalidade do dispositivo e esta Corte já assim se pronunciou: a disposição "prevista no art. 156, I, do CPP, continua perfeitamente válida no ordenamento jurídico brasileiro, embora dependa de decisão judicial fundamentada" (AgRg no AREsp n. 1.205.662/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/11/2022). 



    No caso, o Juiz natural da causa, ao determinar de maneira fundamentada a produção antecipada de provas, de ofício, agiu em conformidade com o art. 366 do CPP e não comprometeu sua imparcialidade nem atuou com protagonismo acusatório, pois:



    a) o Ministério Público, na denúncia, havia requerido a oitiva das vítimas idosas; 



    b) se, por um lado, a jurisdição penal tem o dever de evitar que a agravante seja processada e julgada à revelia, não pode, a seu turno, ter seus resultados comprometidos pela tardia produção de provas.



    [...].



    8. Ainda nessa linha, veja-se o HC 165.581-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. PACIENTE FORAGIDO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 3 ANOS DESDE A DATA DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP) (HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012 destaques nossos).



    2. As instâncias antecedentes justificaram a urgência para a realização da medida pelo justo receio do perecimento da prova seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso, em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então] impugnada , ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu.



    3. Ausência de prejuízo ao paciente, ante a nomeação da Defensoria Pública para assisti-lo. Após a retomada do curso do processo, persistirá a possibilidade de reiteração, em juízo, da inquirição de testemunhas, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. Ademais, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).



    4. Não cabe falar na existência, mesmo que remota, de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que desnatura a própria essência do  Habeas Corpus. Precedentes.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator